Tribunal: TJES
Processo: 0015143-66.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015143-66.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RITA DE CASSIA RODRIGUES BONELI
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015143-66.2016.8.08.0035

EMBARGANTE: RITA DE CÁSSIA RODRIGUES BONELI

EMBARGADO: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório, “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022, do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): MINISTRO LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

De logo, registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Quanto à omissão e contradição relativas ao art. 41, do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros, da simples leitura do v. acórdão embargado extrai-se que toda a matéria devolvida nesta via recursal fora examinada e esgotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não remanescendo os vícios aventados pela Embargante.

Por oportuno, transcrevo o trecho pertinente inserto no aresto hostilizado,
in verbis:

“(...)

Desse modo, atentando-se às teses firmadas no recurso especial nº 1.425.326/RS,
não é possível o repasse de vantagens de qualquer natureza concedidas aos funcionários da ativa para os benefícios previdenciários, dada a ausência de fonte de custeio, inexistindo, portanto, o alegado direito adquirido
.

Premente aludir, ainda, que
o art. 41, do plano de benefícios da PETROS garante, apenas, a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.

Ademais, impende elucidar que
a temática, objeto da irresignação recursal, já fora amplamente enfrentada por este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de casos análogos ao dos autos.
Veja-se:

(...)

Com efeito,
mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedente o pleito autoral em simetria com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
.” (Grifei).

Com efeito, a Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

Ressalte-se que a irresignação recursal sequer coaduna com os conceitos de omissão e contradição, tal como postos pelo Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Sessão de 18/07/2023 - Acompanho a relatoria.